Tribunal: TJSP
Processo: 2207477-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO – Dívida do INSS – Atualização monetária – Precatório – Indexadores – A partir da elaboração da conta de liquidação – De 01/07/2009 a 31/12/2013, aplica-se a TR – A partir de 01/01/2014, retorna o IPCA-E, observando-se as supervenientes leis orçamentárias.

EXECUÇÃO – Dívida do INSS – Juros da mora – Incidência entre a data da realização dos cálculos de liquidação e a da

Ementa:
EXECUÇÃO – Dívida do INSS – Atualização monetária – Precatório – Indexadores – A partir da elaboração da conta de liquidação – De 01/07/2009 a 31/12/2013, aplica-se a TR – A partir de 01/01/2014, retorna o IPCA-E, observando-se as supervenientes leis orçamentárias.

EXECUÇÃO – Dívida do INSS – Juros da mora – Incidência entre a data da realização dos cálculos de liquidação e a da inscrição do precatório no orçamento – Admissibilidade – RE no 579.431, julgado pelo STF, com repercussão geral do tema.

EXECUÇÃO – Pagamento administrativo – Incidência de juros de mora – Admissibilidade – Precedentes desta E. Corte

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.